Tribunal: TJDFT
Processo: 0704881-62.2023.8.07.0014
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-04-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PROVA ILÍCITA. AFASTAMENTO DE SIGILO BANCÁRIO SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. ART. 5o, X, XII E LVI, DA CF/88. LEI COMPLEMENTAR No 105/2001. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. LIMITES. NULIDADE DA SENTENÇA. RETORNO. FASE INSTRUTÓRIA. RECURSO PROVIDO.
1. Na presente hipótese a questão submetida ao exame deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar validade da sentença proferida nos autos do processo originado por Ação de Obrigação de Fazer, diante da alegação de nulidade em virtude da utilização de prova ilícita, e em decorrência de cerceamento de defesa.
2. É inadmissível, nos termos do art. 5o, inc. LVI, da Constituição Federal, a utilização de prova obtida por meio ilícito, como extratos bancários juntados aos autos sem autorização judicial ou consentimento do titular da conta, em afronta ao sigilo bancário assegurado pelo art. 5o, XII, da Constituição Federal e pela Lei Complementar no 105/2001.
3. O princípio do livre convencimento motivado (art. 371 do CPC) não autoriza o magistrado a valorar provas ilícitas, impondo-se que a fundamentação da decisão se apoie exclusivamente em elementos lícitos e regularmente produzidos.
4. Reconhecida a nulidade da sentença, impõe-se a exclusão da prova ilícita, com o retorno à fase de instrução, garantindo-se o contraditório e a ampla defesa.
5. Recurso conhecido e provido.